Tribunal: TJDFT
Processo: 0703841-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703841-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILDA GIROTTO GUIMARAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 58155616. Fica advertida que o não cumprimento no prazo deferido, implicará em não conhecimento do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator